Tribunal: CARF
Processo: 13736.001273/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001273/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.793 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
CELSO LUIS PERALVA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ENDEREÇO PROFISSIONAL
DO
PRESTADOR
DOS
SERVIÇOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001273/2007-01
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001273/2007-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 382,32, já incluído multa de ofício e juros de mora, em
razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
182,07 (fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-21.142, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 28/31):
O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$ 382,32.
De acordo com demonstrativo, foi glosado o valor de R$ 12.000,00 a título de despesas
médicas, consoante descrição dos fatos e enquadramento legal.
O contribuinte não concorda com a glosa efetuada, expondo os motivos de sua
inconformidade e apresentando documentos, juntados às fls. 07/10 dos autos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 11/11/2008 (fls. 35), o contribuinte, em 17/11/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 36), trazendo aos autos declaração fornecida pela fonoaudióloga,
atestando o seu endereço profissional, requerendo ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 37/43.
Constatando inconsistência na digitalização do processo, os autos foram baixados
em diligência para regularização da falha apurada (fls. 99).
Em 30/09/2020, após saneado, os autos retornaram-se para prosseguimento do
julgamento (fls. 146/147).

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001273/2007-01

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
a glosa das despesas pagas à fonoaudióloga Tereza Cristina Mureb Marques – CRFa 10370-RJ,
no valor de R$ 12.000,00), por falta de apresentação do endereço profissional da aludida
prestadora dos serviços contratados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração fornecida pela aludida profissional (fls. 37).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio mantida pela
decisão recorrida (fls. 29/31):
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas efetuada pela fiscalização, no valor
total de R$ 12.000,00.
(...)
Para amparar sua pretensão de fazer jus à dedução de R$ 12.000,00 a título de despesas
médicas, o interessado apresentou 12 (doze) recibos em nome da fonoaudióloga Teresa
C. Mureb Marques (cópias autenticadas às fls. 07/10).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001273/2007-01

Ocorre que, no caso, caberia ao contribuinte, para fins de ter sua pretensão atendida,
providenciar, junto à profissional envolvida, a retificação dos recibos emitidos ou
declaração, firmada pela mesma, no sentido atender à exigência da fiscalização quanto
ao endereço (Descrição dos Fatos à fl. 04), exigência esta que não foi cumprida, já
que dos recibos não consta a informação de endereço.
Assim, à luz da legislação de regência da matéria, as despesas médicas impugnadas não
são passíveis de dedução dos rendimentos tributáveis, tendo em vista o não
preenchimento de um dos requisitos legais para tanto, qual seja, indicação do endereço
da profissional emitente dos recibos objeto de glosa.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração fornecida pela fonoaudióloga Tereza Cristina Mureb Marques -
CRFa 10370-RJ (fls. 37), com firma reconhecida no Cartório do 1o Serviço Notarial de Cabo
Frio/RJ, aliado aos recibos por ela emitidos e já constantes dos autos (fls. 8/11), traz a indicação
de seu endereço profissional e todos os demais requisitos exigidos pela legislação de regência
(art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), além de não deixar dúvidas que os serviços foram prestados em
favor do Recorrente, restando assim, ao meu sentir, sanado o vício apontado, razão pela qual
afasto a glosa operada e torno insubsistente o lançamento realizado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para acolher a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00, na
base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital